Tribunal: STF
Processo: Rcl 66394
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA APTO. VIA PROCESSUAL DE COGNIÇÃO ESTREITA, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da reclamação n. 46.529/RS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, sob a alegação de descumprimento de entendimento desta Suprema Corte sobre o sobrestamento de recursos na origem. 



    Narra o reclamante que o beneficiário da decisão ora impugnada foi condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, II, da Lei 9.503/1997. Afirma que “o caso em questão é absolutamente grave, pois diz respeito a homicídio culposo de um jovem de 19 anos de idade”. 



    Relata que, em face do acórdão que manteve a condenação do réu, a defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, tendo a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinado o sobrestamento do recurso até o julgamento do TEMA 1.098 pelo STJ.



    Aduz que requereu o destrancamento do recurso especial, sob argumento de que o sobrestamento, a par de ser ilógico e inócuo, descumpria determinação do próprio Superior Tribunal de Justiça. 



    Em continuidade, diz que diante do não conhecimento da petição ministerial pelo Tribunal de origem, ajuizou reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Sustenta, em síntese, no presente feito, que é totalmente indevida a suspensão de processos ou sobrestamento de recursos referentes a condenações anteriores à vigência da lei que instituiu o benefício da ANPP. Ressalta que “conforme inúmeros precedentes do STF, precedentes estes que analisaram a questão sob prisma constitucional (retroatividade da lei mais benigna; devido processo legal etc.), não é possível a aplicação do benefício após a sentença”. 



    Requer seja determinada a imediata revogação do sobrestamento do recurso especial interposto na origem, prosseguindo-se o tramite recursal na forma legal. 



    É o relatório. DECIDO.



    A presente reclamação é manifestamente incognoscível. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação, ante a total ausência de paradigma apto a embasá-la, bem como não haver usurpação de competência desta Corte. Deveras, tal como assentado, a reclamação é via processual de cognição estreita, destinada a finalidades específicas, não se prestando ao papel de sucedâneo recursal. Na medida em que o reclamante não aponta decisão ou enunciado sumular vinculante desta Corte eventualmente descumpridos, a presente reclamação não se revela viável.



    Desta sorte, cabível se mostra a aplicação do entendimento adotado pelo Plenário desta Corte no sentido de que a utilização deste mecanismo constitucional não pode se convolar em atalho processual e, por via transversa, possuir o condão de submeter qualquer demanda ao exame imediato pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO PROVIMENTO. 1. Suposta violação à Súmula STF nº 729. A súmula despida de eficácia vinculante não é paradigma apto a dar ensejo ao conhecimento de reclamação constitucional. Precedentes. 2. Alegação de afronta ao julgado na ADC nº 4/DF. Falta de correspondência entre o paradigma e as decisões reclamadas. Conquanto tenha havido menção à vedação legal de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no feito originário (art. 1º da Lei nº 9.494/97), o pedido foi negado, pois não se vislumbrou, no caso concreto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida. 3. Impossibilidade de uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 8214-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 10/11/2011)



    Por fim, é imperioso destacar a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a “ necessidade de máximo rigor na verificação dos pressupostos específicos da reclamação constitucional, sob pena de seu desvirtuamento” (Rcl 6.735-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ de 10/09/2010).



    Destarte, ressoa inequívoca a inadmissibilidade da presente ação.



    Ex positis, com esteio no artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, restando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente